Tribunal: TJES
Processo: 0035322-83.2018.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035322-83.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA CAMILO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DA ADI Nº 5.090/DF. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA TR + 3% AO ANO. GARANTIA DE CORREÇÃO MÍNIMA PELO IPCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora objetivando a alteração do índice de correção monetária, reconhecimento da prescrição trintenária e expedição de RPV.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, as normas de correção monetária, pagamento e ocorrência de prescrição.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastamento do reconhecimento da prescrição, que no caso concreto é trintenária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve observar o mínimo correspondente à inflação oficial (IPCA), a partir de 12/06/2024, garantindo a preservação do valor real dos depósitos.

Nos termos da decisão, a remuneração do FGTS permanece composta por TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros, desde que assegure, no mínimo, a correção pelo IPCA.

Modulação dos efeitos da decisão: aplicação prospectiva da nova sistemática, com incidência da TR + 3% ao ano, garantindo o IPCA a partir de 12/06/2024, enquanto para os períodos anteriores prevalece a Taxa Referencial (TR), conforme legislação vigente à época.

Impossibilidade de expedição de RPV para a condenação ao pagamento das parcelas de FGTS.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A partir de 12/06/2024, a atualização monetária dos valores devidos em contas vinculadas ao FGTS deverá observar a TR + 3% ao ano, garantindo, no mínimo, a variação do IPCA. Para os períodos anteriores, aplica-se exclusivamente a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal vigente à época. Reconhecimento da prescrição trintenária, considerando o ajuizamento da demanda em 27/11/2018.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III;

Lei nº 8.036/1990, art. 13, caput;

Lei nº 8.177/1991, art. 17, caput;

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra . Walmea. .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0035322-83.2018.8.08.0024

RECORRENTE: LUCIANA CAMILO SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIA NAZARETH CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DA ADI Nº 5.090/DF. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA TR + 3% AO ANO. GARANTIA DE CORREÇÃO MÍNIMA PELO IPCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora objetivando a alteração do índice de correção monetária, reconhecimento da prescrição trintenária e expedição de RPV.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, as normas de correção monetária, pagamento e ocorrência de prescrição.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastamento do reconhecimento da prescrição, que no caso concreto é trintenária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, estabeleceu que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve observar o mínimo correspondente à inflação oficial (IPCA), a partir de 12/06/2024, garantindo a preservação do valor real dos depósitos.

Nos termos da decisão, a remuneração do FGTS permanece composta por TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros, desde que assegure, no mínimo, a correção pelo IPCA.

Modulação dos efeitos da decisão: aplicação prospectiva da nova sistemática, com incidência da TR + 3% ao ano, garantindo o IPCA a partir de 12/06/2024, enquanto para os períodos anteriores prevalece a Taxa Referencial (TR), conforme legislação vigente à época.

Impossibilidade de expedição de RPV para a condenação ao pagamento das parcelas de FGTS.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A partir de 12/06/2024, a atualização monetária dos valores devidos em contas vinculadas ao FGTS deverá observar a TR + 3% ao ano, garantindo, no mínimo, a variação do IPCA. Para os períodos anteriores, aplica-se exclusivamente a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal vigente à época. Reconhecimento da prescrição trintenária, considerando o ajuizamento da demanda em 27/11/2018.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III;

Lei nº 8.036/1990, art. 13, caput;

Lei nº 8.177/1991, art. 17, caput;

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR nulos os contratos realizados, retroativos aos cinco anos (por força do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32) do ajuizamento da ação, 27.11.2018 e, limitados ao período no qual a requerente possuía vínculo temporário com o ente requerido e, por conseguinte CONDENAR o requerido ao pagamento do FGTS no referido período contratado.

Por tratar-se a remuneração das contas vinculadas ao FGTS de disciplina própria, ditada por lei, os valores deverão ser corrigidos desde os vencimentos das obrigações, ou seja, da época em que deveriam ter sido efetuados os recolhimentos ao Fundo, pela Taxa Referencial – TR e com incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.036/90 e súmula 459 do STJ
.

Os valores deverão ser depositados em conta vinculada, na forma do art. 19-A da Lei 8036/90.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pugna pelo reconhecimento da inexistência de prescrição trintenária, pagamento da condenação por RPV, incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que o Recurso Inominado merece prosperar em parte.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 27/11/2018, conforme atesta o comprovante de protocolo da Petição Inicial, e o início da relação contratual das partes ocorreu em 2012 reporta-se ao caso a
prescrição trintenária
.

Portanto,
afasto o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

Outrossim, cumpre destacar que a matéria em questão foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF
, realizado em 12/06/2024, conforme registrado no
Informativo nº 1141
. A decisão, proferida pelo Tribunal Pleno, estabeleceu interpretação conforme a Constituição para a remuneração dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos seguintes termos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS . EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art . 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA) . 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art . 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão . 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art . 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS observará a fórmula prevista em lei (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que garanta, no mínimo, a variação do IPCA em todos os exercícios financeiros. Nos anos em que essa remuneração não atingir o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir a forma de compensação.

Em atenção a esse entendimento, fixo a atualização monetária do montante condenatório pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a contar de 12/06/2024, data da publicação da ata de julgamento, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão (efeito ex nunc).

Quanto aos valores anteriores a 12/06/2024, ressalto que, em razão da existência de normatização específica sobre a atualização monetária dos depósitos do FGTS, não se aplica o regramento geral das condenações da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932, Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Assim, até 12/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será regida pela legislação vigente à época, incidindo exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

Por fim, no tocante ao pleito pelo recebimento de valores através da expedição de RPV, entendo que a natureza da demanda é de obrigação de fazer, uma vez que a única possibilidade prevista em Lei é a condenação do ente estatal a realizar o depósito dos valores correlatos ao FGTS na conta vinculada do trabalhador, não se admitindo, em regra, o levantamento como almejado pela recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

reformar a r. sentença e reconhecer a inexistência de prescrição trintenária das parcelas de

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) devidas pelo Estado do Espírito Santo à recorrente. Altero o índice de correção fixado sobre a condenação para a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 anos ou o máximo de 5 anos, após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão na forma como alcançada na sentença, considerando o período cobrado de maio de 2010 a julho de 2015.

Os valores devem ser corrigidos pela TR, haja vista que, efetivamente, não se trata de remuneração de conta de FGTS, mas de condenação da fazenda pública ao pagamento de indenização derivada de contrato declarado nulo, que já consta da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.